Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000813-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Material, Flora]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), BENTA DOS REIS - CPF: 103.790.961-53 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA RIO AZUL - CNPJ: 25.027.880/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDEMANDE NUNES DE MOURA - CPF: 551.000.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DANO AMBIENTAL –RESPONSABILIDADE
PROPTER REM –
DESPROVIMENTO.

A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, nos moldes do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, bastando, para a sua configuração, apenas comprovação do dano e do nexo causal, como regra, e adere-se à propriedade, como obrigação
propter rem.

Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENTA DOS REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína, nos autos da
Ação Civil Pública no 1000187-40.2017.8.11.0025,
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante.

Em suas razões a agravante alega que
“as provas da invasão são tão contundentes que em outro processo, referente a mesma área, a decisão reconhece que não restam dúvidas, do fato de que apesar de Benta ser proprietária, a mesma já não estava na posse de suas terras, conforme decisão do processo 1000186-55.2017.8.11.0025”.

Aduz que
“o juízo a quo, incialmente fundamenta sua decisão considerando que o fato de Benta ser proprietária da terra já a torna necessariamente responsável pelo dano e por isso gera a necessidade de reparação deste, considerando a responsabilidade objetiva. No entanto, ignora a necessidade da comprovação do nexo de causalidade que se faz necessário, para demonstrar que a proprietária também é autora do dano gerado. E com essa fundamentação decide que a mesma é parte legítima para responder pelo dano”.

Sustenta que
“embora não se desconheça que as obrigações ambientais possuam natureza
propter rem
, as jurisprudência atuais tem afastado a responsabilidade do proprietário de boa-fé, nos caso em que o dano ambiental não foi causado por ele, mas por invasores que praticaram o esbulho”.

Assevera que
“na em contestação, no ID 46164600, foram juntas diversas provas cabais da inexistência de autoria e materialidade de Benta nas ações apuradas. Já que, como demonstrado, a proprietária não estava em posse da propriedade, como depreende na ação de reintegração de posse, processo 0028073-95.2008.8.11.0041,e interdito proibitório processo: 00776-35.2006.8.11.0025 e processo 0011741-38.2017.8.11.0041, referentes a mesma área de que se trata o processo”.

Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão objurgada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, oportunidade na qual rechaçou os argumentos dispendidos e pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se observa do relatório, o agravo de instrumento em apreço volta-se contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva em ação civil pública ajuizada pelo
Parquet
em desfavor da agravante.

Inicialmente, c
umpre salientar que a questão a ser decidida no presente recurso de agravo de instrumento envolve unicamente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, não podendo ser examinadas questões que não foram enfrentadas pelo juiz
a quo
, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

Na origem o Ministério Público propôs a Ação Civil Pública no 1000187-40.2017.8.11.0025 em face de Benta dos Reis e Outros diante da constatação, pela equipe de fiscalização ambiental por meio de monitoramento por satélite, de uma destruição de 212,59 hectares, no ano de 2014, e de 235,46 hectares, no ano de 2015, de floresta nativa em área de especial preservação, na
“
Fazenda

Tutomo
”
, localizada no Distrito Filadélfia, no Município de Juína.

A agravante suscita a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a área foi invadida e que não foi a causadora dos danos ambientais.

A
priori, a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme dispõe o art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Portanto, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que haja a responsabilização civil. Entretanto, em situações especiais em que se pretenda a pronta proteção do bem ambiental, o e. STJ admite exceção à regra com a possibilidade de dispensa da necessidade de comprovação do nexo causal, por exemplo, no caso de adquirente de imóvel já danificado.

Ocorre que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter

rem
, não havendo como a agravante se eximir.

Frise-se que embora a recorrente tenha demonstrado a existência de ações judiciais em que discute a posse do referido imóvel rural (processos no 0028073-95.2008.8.11.0041, no 00776-35.2006.8.11.0025 e no 0011741-38.2017.8.11.0041), não houve comprovação de que apenas os supostos invasores praticaram dano ambiental.

Como já consignado, a responsabilidade ambiental ostenta natureza
propter rem
, conforme dispõe a Súmula no 623, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Assim, a obrigação de recuperar a degradação ambiental praticada por terceiro ou anterior titular do domínio abrange aquele que é titular da propriedade do imóvel, mesmo que não seja de sua autoria a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza
propter rem
.

Por fim, reforço que a questão apresentada neste recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de agravo, como é cediço, cabe avaliar apenas o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023